Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. PROVA ESCRITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
1. Deve-se adotar a teoria da asserção para a análise das condições da ação (legitimidade ad causam), segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial.
2. Ação monitória decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais envolve relação de consumo e deve ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor.
3. O fato de o contrato de prestação de serviços educacionais não ter sido assinado por um dos genitores do filho menor não implica inidoneidade da prova que fundamentou a ação monitória.
4. As dívidas contraídas em proveito da família, por apenas um dos genitores, independente da situação conjugal, obrigam ambos de forma solidária, sobretudo os gastos com educação, a teor do art. 1.634, I, do CC/2002 e art. 22 do ECA. Precedentes do TJDFT.
5. A prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamenta a ação monitória goza de presunção relativa de que a dívida existe, transferindo ao réu o ônus de impugná-la, produzindo contraprova. Não apresentados argumentos ou provas capazes de elidir essa presunção, deve-se considerar que o crédito ali escrito é válido e regular.
7. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.